Tribunal: TJDFT
Processo: 0714015-59.2017.8.07.0003
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-09-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0714015-59.2017.8.07.0003 RECORRENTE: MARTA MARIA DOS SANTOS OLIVEIRA RECORRIDO: AUTO VIACAO MARECHAL LTDA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. PRELIMINAR. DENUNCIAÇÃO DA LIDE. RELAÇÃO DE CONSUMO. IMPOSSIBILIDADE. ACIDENTE. TRÂNSITO. TRANSPORTE PÚBLICO COLETIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. REQUISITOS. CONSTITUIÇÃO FEDERAL. CDC. INDENIZAÇÃO. PENSÃO MENSAL. CAPACIDADE LABORATIVA. DIMINUIÇÃO. DANOS MORAIS IN RE IPSA. DANO EXTRAPATRIMONIAL. DANO ESTÉTICO. CUMULAÇÃO. STJ. SÚMULA 387. POSSIBILIDADE, DESDE QUE O FATO GERADOR NÃO SEJA O MESMO DO DANO MORAL. NE BIS IN IDEM. 1. A denunciação da lide é vedada nas ações baseadas em relação de consumo. 2. É objetiva a responsabilidade civil da pessoa jurídica de direito privado que explora comercialmente o serviço de transporte público, conforme dispõe o art. 37, § 6o da Constituição Federal (c/c 14 e 22 do CDC). 3. Nesses casos, o dever de reparar independe de culpa, bastando que se demonstre a ocorrência do dano e o nexo de causalidade entre o resultado e a conduta da prestadora de serviço público. 4. A reparação pela diminuição da capacidade laborativa da vítima (fratura na coluna causada por acidente dentro de ônibus de transporte público coletivo) deve ser concedida na forma de pensão mensal, nos termos do art. 950 do Código Civil e do art. 322, § 2o do CPC. 5. O pagamento voluntário de ajuda de custo após o acidente, pela empresa ré, influencia no termo inicial da pensão mensal, sob pena de gerar enriquecimento ilícito. 6. O acidente sofrido pela vítima e as suas consequências geram dano moral in re ipsa. 7. A indenização por dano estético não pode compreender o sofrimento gerado pela mesma perda funcional, sob pena de se potencializar a indenização por dano moral, acrescendo-lhe a indenização por dano estético a título de um plus ressarcitório. A cumulação só pode ocorrer quando inconfundíveis as causas de uma indenização e de outra, sob pena de bis in idem. 8. Não foi a perda da boa aparência que mudou a vida da autora. Perdeu-se parte da autonomia funcional inerente à condição humana. Aquele ser humano anterior ao acidente, na sua inteireza física, na funcionalidade dos seus membros inferiores, não será mais visto. Não se trata de feiume. Nem se dirá que a necessidade especial é feia ou bonita. Não é da natureza da necessidade especial a classificação como bela ou o feia. E é disso que trata o dano estético: da beleza anterior e da fealdade posterior ao fato. 9. Por dano estético compreende-se a fealdade produzida, a deformação provocada, a supressão do que era belo, a feiura permanente. 10. Preliminar rejeitada. Recurso conhecido e parcialmente provido. A recorrente alega que o acórdão impugnado violou os artigos 927, 949, 950 e 951 do Código Civil, sustentando o cabimento de indenização por danos estéticos e morais decorrentes do acidente sofrido. Defende a majoração do valor arbitrado para a pensão vitalícia. Aponta dissídio jurisprudencial, colacionando julgado da Corte Superior para ilustrar a divergência. Em sede de contrarrazões, o recorrido requer que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado Rodrigo Madeira Nazário, OAB/DF 12.931. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo haja vista a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o apelo especial não reúne condições de prosseguir quanto à divergência jurisprudencial e ao apontado malferimento dos artigos 927, 949, 950 e 951 do Código Civil, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. Ademais, “A jurisprudência desta Corte firmou o entendimento de que não é possível o conhecimento do apelo nobre interposto pela divergência, na hipótese em que o dissídio é apoiado em fatos, e não na interpretação da lei. Isso porque a Súmula no 7 do STJ também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea c do permissivo constitucional.” (AgInt no AREsp 1570877/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, DJe 1o/7/2020). Por fim, determino que as publicações do recorrido sejam realizadas exclusivamente em nome do advogado Rodrigo Madeira Nazário, OAB/DF 12.931. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A010